Tribunal: TJBA
Processo: 8069661-75.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8069661-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: IVONETE MARIA SOUZA DE JESUS Advogado(s): SAMUEL SILVA DA FONSECA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. 1. O agravo interno interposto contra decisão que indefere a petição inicial da reclamação, por considerá-la incabível, deve sustentar o cabimento da reclamação, para assim dialogar com os fundamentos da decisão impugnada. Se, por outro lado, resume-se a revisitar os fatos e a reiterar a tese jurídica anteriormente suscitados, tem-se que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O agravo interno manifestamente inadmissível está sujeito à multa de que trata o art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo interno não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8069661-75.2024.8.05.0000, em que foi interposto agravo interno por IVONETE MARIA SOUZA DE JESUS e figurando no polo contrário a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça